Tribunal: TJMT
Processo: 1026666-97.2021.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026666-97.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUN
IOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MARIA PIEDADE PO EKUREUDO - CPF: 698.185.171-72 (RECORRENTE), MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (ADVOGADO), FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – BANCO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – LEGITIMIDADE DE DÉBITOS NÃO COMPROVADA PELO BANCO – AUSÊNCIA DE CONTRATO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO MONOCRÁTICA – CABIMENTO – ART. 932. IV, ALÍNEA A, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Telas sistêmicas colacionadas ao processo são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor. Assim, inexistindo prova da legitimidade da cobrança, deve ser considerada indevida a inscrição do nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito.

2. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”. Nesse sentido, confira: REsp 994.253⁄RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 24⁄11⁄2008; REsp 720.995⁄PB, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, DJ 03⁄10⁄2005.

3. Este é o entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, inclusive, objeto da Súmula 22, aprovada em 19/09/2017.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se
Agravo Interno
interposto em face da decisão monocrática que
manteve a sentença,
que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de débito, bem como, condenando o agravante ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pois não restou comprovada a regularidade do débito, que originou a inscrição dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

O Agravante sustenta que apresentou diversos documentos que comprovam a existência da relação jurídica.

O Agravado não acostou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023